Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Constrangimento ilegal. Preliminar de nulidade rejeitada. Autoria e materialidade. Demonstradas. Acervo probatório coeso e robusto. Palavra da vítima. Dosimetria adequada. Exclusão dos danos morais. Impossibilidade. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos nos artigos 215-A e 146, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito (art. 44, do CP), a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. Ao final, o Magistrado sentenciante fixou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização mínima por danos morais à vítima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) Preliminarmente, apreciar a alegação de nulidade processual; no mérito, (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes atribuídos ao réu; subsidiariamente, (iii) apreciar o pedido de revisão da dosimetria da pena e; (iv) o decote do valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. O processo tramitou em estreita observância aos regramentos legais, com respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em contexto avesso à Teoria do Direito Penal do Inimigo, na qual algumas garantias fundamentais são suprimidas ao acusado, visto como um inimigo do Estado, restando, portanto, ausentes quaisquer máculas que ensejem o reconhecimento de nulidade.
4. Nos termos do art. 215-A, do Código Penal, constitui crime de importunação sexual praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. 3.1 O artigo 146, do Código Penal, por sua vez, tipifica o crime de constrangimento ilegal como sendo o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.
5. Não há que se falar em absolvição, quando, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório colacionado aos autos comprova, de modo inequívoco, a ocorrência dos delitos imputados ao réu.
6. Nos crimes cometidos contra a dignidade sexual, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
7. Estando a pena bem dosada, não há que se falar em redução do quantum imposto.
8. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido, in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima. 8.1. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia e fixada indenização mínima de forma razoável e proporcional, mantém-se a condenação na forma da sentença.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.